Tribunal: TJDFT
Processo: 0703195-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703195-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENER AUGUSTO DE SOUSA CARVALHO, DENISE DE FATIMA DE SOUSA CARVALHO, EDUARDO ALBERTO DE SOUSA CARVALHO, ENDER ALBERTO DE SOUSA CARVALHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DENER AUGUSTO DE SOUSA CARVALHO e OUTROS contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação nele apresentada e condicionou a expedição de requisitórios de pagamento à preclusão da decisão (Id. 215986346, dos autos n.o 0713109-77.2024.8.07.0018). Em suas razões recursais, os exequentes agravantes relatam que o cumprimento de sentença coletiva tem origem no título executivo formado nos autos do processo no 2015.01.1.125134-3, que condenou o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV ao pagamento dos proventos pretéritos ao ajuizamento do Mandado de Segurança no 2009.00.2.001320-7, referentes ao período de 02/02/2004 a 02/02/2009, com base no regime de 40 horas, incluindo os reflexos sobre vantagens, gratificações e adicionais incidentes sobre as diferenças vencidas entre fevereiro de 2004 e janeiro de 2009. Argui, no entanto, que a rejeição total da impugnação do devedor superou a discussão em torno da existência de valores incontroversos, haja vista a homologação do valor total do crédito exequendo e, por essa razão, deveria o Juízo ter determinado a remessa autos à contadoria judicial e a expedição dos competentes requisitórios, em consonância com o princípio da razoável duração do processo inserto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB/88. Destaca o entendimento firmado por esse Tribunal acerca da possibilidade de determinar a continuidade da marcha processual independentemente da preclusão da decisão denegatória da impugnação, dada a reversibilidade da medida pela possibilidade de ressarcimento pela Fazenda Pública mediante desconto de suposta repetição no contracheque do servidor. Argumenta que os recursos, como regra, não impedem a eficácia da decisão atacada (arts. 995 e 1.012, §1o, III, ambos do CPC) e que não cabe ao juiz de primeiro grau antecipar-se ao relator de eventual Agravo de Instrumento para conceder, de ofício, efeito suspensivo, sob pena de usurpação da competência da instância revisora. Colaciona julgados favoráveis a sua tese. Assevera que o Juízo não observou sequer a parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante R$ 171.957,21 - Id 212584660, na origem -, a qual pode ser paga nos termos do art. 535, § 4o, do CPC. Registra, ainda, o Tema 28 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, cuja tese dispõe: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” A par da plausibilidade do direito invocado, esboça entendimento também de que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação aos agravantes, consistente na demora do pagamento de verba de natureza alimentar. Requer, portanto, que seja antecipada a tutela recursal, de forma liminar, para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento pelo valor total homologado, ou, sucessivamente, dar prosseguimento à execução pela parcela incontroversa. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para, confirmando a liminar, reformar a decisão atacada. Preparo regular, conforme certidão no Id 68355899. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência vindicada. Isto porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra, de forma inconteste, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal, em especial porque a antecipação da tutela pretendida tem natureza satisfativa, esgotando-se o mérito do recurso antes de sua apreciação pelo colegiado, órgão julgador natural do recurso. Ainda que se considere a reversibilidade da medida, situação que na hipótese também não é clara (os exequentes são herdeiros de servidor já falecido, afastando a hipótese de desconto em contracheque), é prejudicial às partes e ao andamento do processo a possível realização de atos desnecessários ou que posteriormente necessitem cancelamento ou modificação. Ademais, não se comprova o risco de dano pela mera alegação de tratar-se de verba com natureza alimentar. Como dito, na particular situação dos presentes autos, o montante executado é devido agora aos herdeiros do servidor falecido. Depois, porque o pagamento dos débitos da Fazenda Pública é regido por regramento próprio que lhes assegura a correção do valor. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a manutenção da decisão até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado é a medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência requerido e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Ao agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora